Tribunal: TJES
Processo: 0012960-77.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012960-77.2010.8.08.0021

APTE:
MAURO FERREIRA

APDO
:

BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Foram acobertadas por manto da preclusão as alegações de ilegitimidade passiva do ora Apelante e de insurgência deste quanto à exclusão da lide do corréu. Sendo assim, não tendo o Apelante se insurgido no momento oportuno por meio do recurso adequado operou-se a perda da faculdade processual.

II -
Sem prova evidente da alienação e tradição do veículo, tanto o motorista quanto o proprietário do automóvel respondem pelos danos causados em acidente de trânsito.

III
-

Apelo
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012960-77.2010.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURO FERREIRA COUTO e outros
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012960-77.2010.8.08.0021

APTE:
MAURO FERREIRA

APDO
:
BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
S
entença
de fls. 419-421
que julgou procedente a ação de origem.

Em suas razões
(fls.
423-
427
)
,
o Recorrente
argumenta que
deve ser reformada a r. Sentença com o fim de reconhecer que a tradição do veículo ocorreu em momento anterior ao sinistro e, portanto, o ora Apelante não possui responsabilidade por este e tampouco legitimidade para compor o p
ó
lo passivo.

D
iscordou, ainda, o Recorrente, da exclusão da lide d
o corréu
ISACH MIRANDOLA, por ser este o proprietário e condutor do veículo objeto da demanda. Assim, pleiteou, subsidiariamente, seja este incluído no polo passivo e condenado solidariamente.

Examinando com acuidade o caderno processual, vislumbro terem sido acobertadas pelo manto da preclusão as alegações de ilegitimidade passiva do ora Apelante e de insurgência deste quanto à exclusão da lide do corréu. A preliminar em questão foi suscitada pelo ora Recorrente em sede de defesa, tendo sido refutada pela decisão de fls. 129-130; ao passo que a exclusão do corréu ocorreu na decisão de fls. 399-401.

Sendo assim, não tendo o Apelante se insurgido no momento oportuno por meio do recurso adequado operou-se o fenômeno da preclusão, isto é, a perda da faculdade processual. No mesmo caminhar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio''
(REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019). 2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

Em evolução, passo a analisar a alegação de ausência de responsabilidade aventada pelo ora Recorrente o que o faço, adianto, no sentido de manter a r. Sentença de piso.

Aduz o Apelante que não possui responsabilidade pelo acidente narrado na ação de origem, eis que vendeu o veículo envolvido para o corréu ISACH MYRANDOLA. Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado a quo, o ônus de comprovar sua alegação recaía sobre o demandado,
ex vi
do art. 373, II do CPC, não tendo este se desincumbido do encargo.

Lado outro, a propriedade do referido veículo restou comprovada pelo B.O. de fls. 19-21.

Destarte, não havendo provas acerca da alienação, forçosa a responsabilização do proprietário pelo sinistro, não sendo o caso de aplicação da Súmula 132 do C. STJ
1
. Nesse sentido, há muito vem se manifestando a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇAO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE - INEXISTÊNCIA - ALIENAÇAO EM DATA ANTERIOR AO ACIDENTE - NAO TRANSFERÊNCIA NO DETRAN - RECURSO IMPROVIDO. 1.

A comprovação da alienação
de veículo causador de acidente, em data anterior ao sinistro, ainda que não providenciada a devida transferência junto ao Detran, elide a responsabilidade civil do propritário anterior, valendo lembrar a propósito que a tradição das coisas móveis opera-se com a tradição da coisa, neste sentido posicionamento dos tribunais superiores, conforme verbete de nº 132 da Súmula do STJ.
2. O termo inicial dos juros e da correção monitária, relativamente à verba de sucumbência incidirão desde a publicação da sentença. 3. Recurso conhecido e improvido (TJ-ES - AGT: 13030027687 ES 13030027687, Relator: CARLOS ROBERTO MIGNONE, Data de Julgamento: 13/01/2009, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2009)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - REJEIÇÃO - CONHECIMENTO DO RECURSO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E PROPRIETÁRIO - CONFIGURAÇÃO - D REPARAÇÃO DEVIDA. I - Se a preliminar se confunde com o mérito, necessário utilizar-se da "teoria da asserção" para que seja rejeitada. II - A responsabilidade pelo fato da coisa se dá quando o evento danoso é consequência do uso, fruição ou proveito de alguma coisa. III -
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito
, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso ( AgInt no REsp 1815476/RS). IV -
Sem prova evidente da alienação e tradição do veículo, tanto o motorista quanto o proprietário do automóvel respondem pelos danos causados em acidente de trânsito.
(TJ-MG - AC: 10000212451074001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANTIDOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. I -
O proprietário de automóvel envolvido em acidente de trânsito, responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que estava na direção do veículo. Desse modo, por não ter a apelante logrado êxito em comprovar a efetiva venda de seu veículo, não se desincumbindo de seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC, deve responder solidariamente pelos danos causados.
II - [...] (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 04244451020128090183 ARUANÃ, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, Data de Julgamento: 26/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)

P
or fim, rememoro que a dinâmica do sinistro não foi objeto de impugnação pela parte Apelante, de forma que resta preclusa tal discussão.

Diante de todo o exposto, conheço da Apelação Cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a Sentença.

Majoro os honorários para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012960-77.2010.8.08.0021

APTE:
MAURO FERREIRA

APDO
:

BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Foram acobertadas por manto da preclusão as alegações de ilegitimidade passiva do ora Apelante e de insurgência deste quanto à exclusão da lide do corréu. Sendo assim, não tendo o Apelante se insurgido no momento oportuno por meio do recurso adequado operou-se a perda da faculdade processual.

II -
Sem prova evidente da alienação e tradição do veículo, tanto o motorista quanto o proprietário do automóvel respondem pelos danos causados em acidente de trânsito.

III
-

Apelo
im
provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.